Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009371-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO REGO GUIMARAES - CPF: 160.340.821-53 (RECORRENTE), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009371-82.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria do Carmo Rego Guimarães

Recorrido(s):

Banco C6 Consignado S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, em 22/11/2022, registrado sob o no 010118140932 a ser pago mediante 84 parcelas mensais, com valor mensal de R$ 270,84. Juntou cédula de crédito bancário, “selfie” da autora e detalhamento da contratação.

2. A juntada de biometria facial e do detalhamento da contratação se prestam para o fim desejado, vez que comprova o acesso ao link até o aceite digital da contratação. Conforme colaciono abaixo:

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Verifica-se no contrato que há informações do IP, longitude e latitude do local onde o contrato foi assinado e biometria facial. Apesar da parte autora impugnar a biometria facial que levou a contratação do crédito consignado, tem-se que não lhe assiste razão, pois,
além da biometria, o endereço apresentado na exordial e aquele em que o contrato digital foi assinado são os mesmos. Endereço da parte autora (petição inicial): Rua Dr. Estevão Alves Correa n. 176, Santa Helena em Cuiabá.MT, CEP 78045-040 (id 111113633).

Dados que apontam a assinatura do contrato digital: Latitude: -15.5845956 e Longitude: -56.0968052.
(...)
Ocorre que o endereço apontado como aquele em que o contrato foi assinado é exatamente o mesmo que a autora apresentou na exordial como sendo a sua residência.
Aliado a isso, tem-se que
houve a contratação pela biometria facial, uma vez que consta foto da autora no contrato.
Tais fatos em evidência não sustentam a alegação de que a autora não contratou o empréstimo como alegado na exordial”.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, é legítimo o contrato de empréstimo consignado, não ensejando na nulidade da contratação e, tampouco, em indenização a título de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO por
julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e para 1 - Revogar a tutela antecipada concedida nos autos; 2 - Levantar a caução depositada nos autos em favor da parte autora.
Condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do Código de Processo Civil”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023